Tribunal: CARF
Processo: 10930.003393/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.003393/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.484 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ HENRIQUE MIGNONE VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1
(vinculante).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 13-28.262 – 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJ2), que
decidiu pelo não conhecimento da impugnação da Notificação de Lançamento de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$ 58.114,17, relativa ao exercício 2006,
ano-calendário 2005, devido à consideração de concomitância entre o processo administrativo e
processo judicial proposto pelo autuado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.003393/2008-21
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.003393/2008-21

O lançamento fiscal decorre de compensação indevida de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF). Conforme informação constante da “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” da Notificação, da -análise das informações e documentos apresentados
pelo contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do IRRF no valor de R$ 66.834,91 referente à fonte
pagadora Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S/A
Foi apresentada impugnação da exigência (documento de fls. 2/3), onde o
impugnante reitera informação prestada ainda durante o procedimento fiscal, no sentido de que,
segundo seu entendimento, a cobrança constante da Notificação pertenceria à fonte pagadora
(Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S/A), posto que no acordo entabulado nos autos
da Reclamação Trabalhista n° 1.524.1997.131.17.00-3 (conforme cópia encaminhada durante o
procedimento fiscal), restara consignado que o contribuinte recebera a Importância líquida,
ficando sob a responsabilidade daquela o competente recolhimento da parcela de Imposto sobre a
Renda e da cota de Seguridade Social. Assim, entende que a falta de recolhimento do IRRF não
lhe poderia ser repassada, haja vista, os termos do acordo consignado no referido processo
judicial trabalhista. Complementa informando que ter requerido ao juízo trabalhista a
comprovação do recolhimento do imposto sobre a renda pela fonte pagadora, mas que seu pleito
ainda não foi apreciado. Requer seja reconhecido seu direito a compensar o valor do IRRF
declarado ou, se não for este o entendimento, que seja reaberto o prazo para sua defesa até
pronunciamento do juízo do trabalho. Em aditamento à impugnação, apresenta (fls. 26/ 28) cópia
de despacho exarado nos autos da ação trabalhista citada, onde a mm. Juíza 1a' Vara doTrabalho
de Cachoeiro do Itapemirim/ES discorre sobre a responsabilidade da fonte pagadora efetuar o
recolhimento do IR devido sobre as verbas pagas.
A impugnação não foi conhecida pela autoridade julgadora de primeiro instância
devido à consideração de concomitância entre o processo administrativo e processo judicial
proposto pelo autuado. Informa a autoridade julgadora de piso no relatório do Acórdão recorrido
que “teve notícia do ajuizamento de Ação de Cobrança pelo Contribuinte em face da União
Federal. Anexei às fls. 27 a 32 cópia da petição inicial.”
Pela relevância da questão que será objeto de análise por ocasião do voto,
relativamente à concomitância reconhecida, passo a reproduzir excerto dos fundamentos da
decisão de piso:
Nos autos da Ação de Cobrança citada, o Contribuinte requer que seja "julgado
PROCEDENTE o pedido para condenar a UNIÃO — FAZENDA NACIONAL a
promover a IMEDIATA devolução do quantum indevidamente retido, no valor de R$
26.692,49 (vinte e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais, quarenta e nove centavos),
acrescido da Multa de Mora e dos Juros de Mora, em percentuais iguais aos cobrados ao
AUTOR em sua Notificação ou, caso diferente o entendimento dessa Magistratura,
corrigido de acordo com os parâmetros legais" (item III — Dos pedidos, letra a).
Vislumbra-se assim que o Contribuinte ajuizou ação onde alega, em síntese, o direito a
compensar IRRF no valor de R$66.834,91, com consequente recebimento do saldo de
imposto a restituir de R$26.692,49, exatamente o que está em discussão na Notificação
de Lançamento que aqui se aprecia.
Assim, tendo em vista que a presente lide (compensação de imposto de renda retido na
fonte), é objeto de ação judicial em andamento, é de se considerar renunciadas as
instâncias administrativas.
Segundo dispõem o artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n2 1.737, de 20 de dezembro
de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei n2 6.830, de 22 de setembro de 1980, a
propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.003393/2008-21

declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi editado Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (ADN/COSIT) n°- 03/96, cujos
termos encontram-se reproduzidos a seguir:
(...)
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais poderia
ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição
Federal, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Em outras palavras, o fato de o Interessado ter optado por discutir na via judicial se faz
jus a compensar o valor do IRRF declarado, por si só, exclui a possibilidade de
apreciação do mérito na via administrativa.
Dessa forma, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação para verificar a legalidade
do lançamento no que diz respeito à glosa do valor do IRRF declarado.
O autuado apresentou o recurso voluntário de fls. 64/72, onde, mediante diversos
arrazoados, apresenta insurgência do quanto decidido no Acórdão da DRJ, sob o argumento de
que os dois processos - Administrativo e Judicial - em que pese tratarem de assuntos e razões
conexos, divergem em seus objetivos, não se caracterizando assim a litispendência conforme
decidido pela autoridade julgadora de piso.
Na sequência, retoma os mesmos argumentos apresentados em sua impugnação
no que se refere à responsabilidade da fonte pagadora do rendimento quanto ao recolhimento do
IRRF, nos termos do acordo homologado junto à justiça trabalhista. Nesse linha, tece
comentários e apresenta detalhes quanto aos fatos que deram origem àquela ação trabalhista, os
termos do acordo homologado e atos supervenientes. Ao final requer: “1 - Revisão de Ofício
quanto aos termos do dito Acórdão, propiciando a continuidade da análise do recurso
interposto; 2 - Revisão dos termos de sua Declaração de Rendimentos 2006, considerando os
valores acima relacionados.”
Juntamente com o recurso foram anexados:
- Petição Inicial(fls. 73/83) relativa ao processo judicial movido pelo autuado.
junto à Justiça Federal do Paraná, em desfavor da União, datada de 24/11/2009;
- Sentença (fls. 84/87) proferida nos autos do processo judicial no
2009.70.01.007279, datada de 21/05/2010;
- cálculos e diversas outras peças processuais relativas ao processo judicial
trabalhista de no 01524.1997.131.17.01.
pelas razões de fato e direito abaixo, se insurge contra o aludido Acórdão, (...)”e
ressaltando: -
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme despacho de fl. 194, o recorrente foi intimado da decisão de primeira
instância, por meio de Aviso de Recebimento (fl. 63), em 12/11/2010, tendo sido o recurso ora
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.003393/2008-21

objeto de análise protocolizado em 30/11/2010, conforme atesta o carimbo de protocolo aposto
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR (fl. 64), considera-se tempestivo.
Em que pese os diversos argumentos de mérito articulados pelo contribuinte na
sua peça recursal, a análise do presente recurso deve se ater exclusivamente à questão do
reconhecimento da situação de concomitância declarada pela autoridade julgadora de piso.
Justifico tal premissa pelo fato de que no julgamento realizado em primeira
instância decidiu-se pelo não conhecimento da impugnação, justamente pelo entendimento de
que o contribuinte estava discutindo a mesma matéria na via judicial. Dessa forma, não houve
apreciação de mérito naquela instância julgadora, motivo pelo qual também nesta fase processual
não caberia tal análise, devendo ser analisada somente a preliminar de concomitância, para
ratificação do decisum, ou reforma com retorno dos autos para novo julgamento.
Entende o recorrente que a ação judicial por ele movida em desfavor da União e o
presente procedimento administrativo, em que pesem tratarem de assuntos e razões conexas,
possuem objetivos distintos, mediante os seguintes argumentos:
4. À página 02 da aludida Notificação, sob o título "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal", essa Receita asseverava que o valor decorria de "Compensação
Indevida de Imposto de renda retido na Fonte" e que "... Da análise das informações e
documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes dos sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do
Imposto de Renda retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
66.834,91 referentes às fontes pagadoras abaixo relacionadas." GIosa do Imposto de
Renda Retido na Fonte por falta de comprovação, O Contribuinte não apresentou o
DARF de recolhimento do IRRF", citando especificamente a empresa em lide,
BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA 5/A..." e o respectivo
citado valor.
5. Novamente retornou à Receita Federal, reiterando que, conforme "...acordo
entabulado nos autos da Reclamação Trabalhista já encaminhado a esse Órgão, restou
consignado que o contribuinte recebera a importância líquida, ficando sob a
responsabilidade daquela o competente recolhimento da parcela de Imposto de Renda e
da cota de Seguridade Social, na forma do artigo 276 do Decreto 3048/99.", e "...
impugnando o .crédito tributário em questão, vez que de acordo com os documentos
anexos, o recolhimento deve ser suportado pela fonte pagadora e não pelo contribuinte
infra firmado." (grifos próprios).
Até novembro de 2009, período em que se aproximava o vencimento do prazo para que
se fizesse valer seu direito à restituição dos valores compulsoriamente deduzidos de
seus proventos a título de retenção na fonte e a que, em seu entendimento, fazia jus,
considerando que essa Receita se manteve silente quanto à impugnação, aguardou o
pronunciamento desse Órgão, após o que ingressou com a Ação de Cobrança do valor
pretensamente devido, representada pelo Processo 2009.70.01.007289-O/PR junto à
esfera federal (b0C. 01).
Por entender que os artigo 121 e 123 do Código Tributário Nacional dispõem que o
sujeito passivo da obrigação principal é o contribuinte, por puro eufemismo calcada nas
"... convenções particulares...", o que não é o caso, posto que decorrente de decisão da
Justiça Trabalhista, a Seção Judiciária Federal julgou improcedente o pedido formulado
na petição inicial reportando-se restituição da parcela reembolsável do valor retido
(DOC. 02), decisum acatado por este Requerente.
De se ressaltar que o Processo Administrativo encetado junto a essa Receita
Federal versava sobre a impugnação quanto ao valor cobrado a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte e o junto à Justiça Federal sobre Ação de Cobrança
quanto à Restituição a que teria direito, assuntos completamente distintos, mesmo
que ambos decorrentes de um fato único, inexistindo a prolatada propositura de
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.003393/2008-21

ação judicial contra a Fazenda Nacional com o mesmo objeto, importando
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto e tornando definitivo o lançamento. (negritei)
Conforme a Súmula Vinculante no 1, deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Para caracterização da litispendência, em primeiro plano as partes devem ser as
mesmas, independentemente da ordem delas no polos das ações administrativa e judicial.
Situação esta caracterizada no caso ora sob análise, posto que a União/Receita Federal foi
apontada como Ré na ação proposta pelo autuado no processo judicial no 2009.70.01.007289,
sendo o proponente apontado como sujeito passivo na Notificação de Lançamento relativa ao
presente processo administrativo fiscal.
Quanto à matéria objeto do processo judicial, a mesma encontra-se assim relatada
na sentença prolatada pela mm. Juíza Substituta da Justiça Federal em Londrina/PR:
Trata-se de ação ordinária movida por LUIZ HENRIQUE MIGNONE VIANA em face
da UNIÃO, objetivando a repetição de indébito tributário.
O Autor afirma que, tendo movido ação trabalhista contra sua ex-empregadora
(Braminex - Brasileira de Mármores Exportadora S/A), recebeu, ao final, em razão de
acordo realizado, o valor total de R$ 258.692,84 (duzentos e cinquenta e oito mil,
seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos).
Outrossim, por ocasião de sua declaração anual de ajuste do imposto de renda,
consignou ter havido a retenção da quantia de RS 66.834-,91—(sessenta e seis mil,
oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos), o que gerou o valor a
restituir de R$ 26.692,49 (vinte e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e
nove centavos).
Todavia, segundo alega, a empresa Braminex não teria efetuado o recolhimento do
tributo devido, conforme constou no acordo trabalhista, o que resultaria num valor a
pagar na quantia de R$ 66.834,91, que, depois de compensada com o valor a restituir
(R$ 26.692,49), resultaria num saldo a pagar no montante de R$ 40.142,42 (quarenta
mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), que, com acréscimo de
juros e multa de mora, totalizaria R$ 58.114,17 (cinquenta e oito mil, cento e quatorze
reais e dezessete centavos).
Defende que a responsável pelo pagamento do tributo devido é sua ex-empregadora
(Braminex), por força do acordo realizado e que, portanto, nada é por ele devido.
Ao final, pede a condenação da Ré a devolver o valor indevidamente retido (R$
26.692,49).
Juntou os documentos de fls. 13/41 e 47.
A União apresentou a contestação de fls. 51/54, na qual alega, em síntese, que o
responsável pelo pagamento do tributo é o Autor, na qualidade de contribuinte, sendo
que uma convenção particular, que "in casu" seria o acordo trabalhista realizado, não
poderia ser oposta à Fazenda Pública.
Diz, por fim, que o Autor não faz jus à restituição pleiteada e requereu a improcedência
do pedido inicial.
Ora, da simples leitura do relatório acima reproduzido, repise-se, constante da
decisão do processo judicial no 2009.70.01.007289, dúvidas não há que pairar quanto à
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.484 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.003393/2008-21

identidade da matéria discutida tanto no processo judicial, quanto no presente processo
administrativo.
Há que se destacar que a Notificação de Lançamento decorre exatamente da
revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, do exercício de 2006, apresentada pelo
contribuinte, onde pleiteia a restituição de R$ 26.692.49 (confira-se à fl. 17). Exatamente o
mesmo valor objeto do pedido da ação judicial impetrada contra a União e sob o mesmo
fundamento, qual seja, a alegação de que sua antiga empregadora, a empresa Braminex não teria
efetuado o recolhimento do tributo devido, conforme constou no acordo trabalhista, o que
resultaria num valor a pagar na quantia de R$ 66.834,91, que, depois de compensada com o valor
a restituir (R$ 26.692,49), resultaria num saldo a pagar no montante de R$ 40.142,42 (quarenta
mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos).
Baseado nas evidências acima apontadas, considero que deve ser mantida a
decisão prolatada no julgamento de piso pelos seus próprios fundamentos e ratificada a
caracterização de situação de concomitância.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital